Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-40.2023.8.11.0048
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000712-40.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA LUCIA DA COSTA ALECRIM - CPF: 028.796.341-13 (APELADO), ZURICH BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ: 61.382.735/0001-11 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000712-40.2023.8.11.0048.

1º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2º APELANTE:
ZURICH BRASIL SEGUROS S/A.

APELADA:
MARIA LUCIA DA COSTA ALECRIM.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO ÂNUA REJEITADAS
– DESCONTOS INDEVIDOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MINORADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO –

SÚMULA 54 DO STJ

–
RECURSOS CONHECIDOS E

PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não se tratando de demanda com o objetivo de receber a indenização securitária, mas declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

Na seara do Direito do Consumidor, todas as partes que integram uma relação comercial compõem a cadeia de fornecimento, pois elas participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação (art. 14/CDC).

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade das requeridas, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso.

Encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe as requeridas o dever reparatório.

O dano moral deve ser fixado em valor que atende o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser minorado.

Não restando demonstrada a má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000712-40.2023.8.11.0048.

1º APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2º APELANTE:
ZURICH BRASIL SEGUROS S/A.

APELADA:
MARIA LUCIA DA COSTA ALECRIM.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ZURICH BRASIL SEGUROS S.A
e
BANCO BRADESCO S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição do Indébito e Danos Morais de nº 1000712-40.2023.8.11.0048, julgou parcialmente procedentes os

pedidos iniciais para determinar o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente, além da condenação solidária das partes para restituir o valor de R$ 493,44 (quatrocentos e noventa

e três reais e quarenta e quatro centavos), na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais a partir da data dos respectivos descontos, além da condenação solidária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Por fim, condenou as requeridas solidariamente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 257310155, o requerido Banco Bradesco S.A sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a devolução é indevida, haja vista que não possui relação com o negócio firmado, atuando como mero prestador de serviços financeiros, bem como a ausência de danos morais indenizáveis.

Sucessivamente, requer que a restituição seja na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé, além da minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral. Por fim, discorre que o termo inicial dos juros do dano moral deve incidir do seu arbitramento.

Já a requerida Zurich Brasil Seguros S.A, em suas razões recursais de Id. 257310176, discorre preliminarmente quanto a ocorrência da prescrição ânua para o requerimento de restituição das parcelas do seguro.

No mérito, sustenta a improcedência da repetição do indébito, ante a ausência de má-fé, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Contrarrazões no Id. 257310164 e Id. 257310182, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva.

Egrégia Câmara:

O banco requerido sustenta sua ilegitimidade passiva, haja vista que atuou como mero prestador de serviços financeiros.

Pois bem.

É cediço que, na seara do Direito do Consumidor, todas as partes que integram uma relação comercial compõem a cadeia de fornecimento, pois elas participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação (art. 14/CDC).

Neste sentido, o banco requerido é parte legitima para figurar no polo passivo.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Prescrição.

Egrégia Câmara:

A requerida
Zurich Brasil Seguros S.A, discorre preliminarmente quanto à ocorrência da prescrição ânua para o requerimento de restituição das parcelas do seguro.

Pois bem.

A requerida arguiu preliminarmente
a prescrição ânua, prevista no art
.
206
,
§
Ia, inc. II, do CC.

É notório que a prescrição ânua incide sobre a pretensão calcada no descumprimento das obrigações assumidas no contrato de seguro,
ex vi
do disposto no
CCB/2002
, art.
206
,
§ 1º
,
II
,
b
, e
CCB/1916
, art.
178
,
§ 6º
,
II
, o que também não reflete a situação factual do feito, que tem por objeto o cumprimento da apólice, mas a declaração de que ela jamais foi contratada.

Assim, como o
presente litígio busca provimento declaratório de inexistência da contratação do seguro, com pleito de restituição dos prêmios mensais que foram pagos e ainda indenização por danos morais
,
o prazo prescricional é o de cinco anos, disposto no art.
27
do
CDC
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que a parte autora sustenta que ao verificar seu extrato do INSS percebeu um desconto mensal no valor de R$ 15,42 (quinze reais e quarenta e dois centavos) sob a rubrica
“Pagto Cobrança Zurich Seguros”
, o qual alega desconhecer.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, em que pese o banco sustentar que o desconto é lícito, não há nos autos qualquer documento que comprove que a parte autora realizou a contratação.

Portanto,
considerando que incumbia às requeridas a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide.

Deste modo, restando demonstrado a ocorrência do ato ilícito, o nexo causal e o dano, impõe às requeridas o dever reparatório.

No que concerne ao
quantum
, verifico que n
ão se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 15,42), entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados, em razão disso, entendo pela minoração do
quantum
arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, no que concerne a repetição na forma dobrada, verifico que no presente caso não restou demonstrada a má-fé por parte das requeridas, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM CONDENAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de
valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório. Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 890,16), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. A

taxa

Selic
é a
taxa
básica de juros da economia que influencia nas taxas de juros de todo o país, tratando-se do principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.

Ocorre que a referida
taxa
oscila periodicamente e a sua adoção como fator de correção das condenações judiciais ocasionaria em grande insegurança para as partes, já que não seria possível conhecer, de antemão, a alíquota a ser aplicada ao caso concreto.”
(N.U 1029979-06.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora na indenização moral, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau fixou desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Assim, não há falar em modificação do termo inicial para a data do arbitramento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO EM AMBOS
para minorar o
quantum
arbitrado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinar que a restituição seja na forma simples.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante ao parcial provimento de ambos os apelos, bem como ante a fixação do valor em patamar máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025